Tribunal: TJMT
Processo: 1013037-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013037-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 827.029.261-34 (AGRAVADO), ALINE SILVA PEREIRA - CPF: 039.827.361-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais de R$79,50 em seu benefício previdenciário, oriundos do contrato de empréstimo n.º 010013171638, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00. O agravante alegou que houve crédito bancário no valor de R$3.218,62, o que comprovaria a contratação, e que a medida causaria enriquecimento sem causa, sendo desproporcional a multa fixada. Requereu a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a imposição de caução e a modulação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do autor; (
ii
) definir se a imposição de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00, mostra-se desproporcional ou merece modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação aliada à hipossuficiência do autor — idoso, aposentado rural e com renda mínima — e ao caráter alimentar do benefício previdenciário.

O perigo de dano resta evidenciado, pois os descontos mensais comprometem diretamente a subsistência do autor, cuja condição pessoal exige especial proteção, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do consumidor.

A alegação do agravante de que houve depósito em conta não é suficiente, nesta fase, para afastar a dúvida quanto à existência de relação contratual válida, o que demanda dilação probatória.

A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à justiça.

A multa cominatória fixada em R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se revelando excessiva nem cabendo sua aplicação por evento, já que o descumprimento da ordem judicial se configura diariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser mantida por meio de tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente, com renda de caráter alimentar.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou excessividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020;

TJMG, AI nº 2125609-19.2023.8.13.0000, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 02.05.2024,
publ
. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1013037-26.2025.8.11.0000

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

x
JOAO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO

S.A., com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Repetição do Indébito
c/c
Indenização por Danos Morais nº 1005154-79.2024.8.11.0059, ajuizada por

JOAO PEREIRA DOS SANTOS,
deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$79,50 no benefício previdenciário do autor, vinculados ao contrato de empréstimo n.º 010013171638, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$10.000,00.

Para tanto,
o
agravante sustenta, em síntese, que houve crédito de R$3.218,62 na conta do autor em 2020, o que comprovaria a contratação, e que a suspensão dos descontos sem exigência de caução caracteriza enriquecimento sem causa.

Alega ausência dos requisitos legais para a tutela, risco de prejuízo à instituição e desproporcionalidade da multa, que deveria incidir por evento e não diariamente.

Requer, assim, o provimento do recurso ou, alternativamente, o condicionamento da medida ao depósito judicial do valor recebido e a modulação da multa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
282672863
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
288166385
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade da tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do autor, sob alegação de inexistência de contratação do empréstimo consignado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na hipótese, a
análise do caso revela que os requisitos para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, estão devidamente preenchidos.

A probabilidade do direito se encontra presente na narrativa inicial, que sustenta a inexistência de contratação, aliada à hipossuficiência do autor — idoso, aposentado rural, com renda de um
salário-mínimo
— e à natureza alimentar dos valores atingidos.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, dado que os descontos mensais de R$79,50 impactam diretamente sua subsistência.

Embora o agravante sustente que houve liberação do valor de R$3.218,62 na conta do autor, o documento apontado não permite, nesta fase, afirmar com segurança a legitimidade da contratação
.

Não se trata, portanto, de matéria que possa ser dirimida de plano, mas sim de discussão que demandará produção de provas e análise de documentos em profundidade.

Enquanto perdurar essa incerteza, é legítima a adoção de medidas provisórias para evitar o agravamento da situação do consumidor, especialmente considerando o caráter alimentar da verba atingida pelos descontos em folha. O perigo de dano é manifesto, pois a continuidade das retenções pode comprometer o sustento do autor e de sua família.

Neste cenário, impõe-se preservar a situação do consumidor vulnerável, evitando que continue suportando prejuízo mensal irreversível, até que se esclareça o mérito da demanda.

Quanto à exigência de caução ou depósito judicial do valor creditado, entendo que a medida não se mostra adequada no caso concreto. Trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, cuja renda é integralmente comprometida por verbas alimentares.

Desse modo, a
imposição de depósito judicial imediato poderia inviabilizar o exercício do direito de acesso à justiça e frustrar a efetividade da medida concedida.

Além disso, o
risco de enriquecimento sem causa poderá ser aferido e reparado na sentença, inclusive com restituição proporcional dos valores eventualmente devidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZATÓRIA - EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR EMPRESTADO PARA EFETIVAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA - MEDIDA INADEQUADA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - NECESSIDADE.
A exigência de caução da parte beneficiada por tutela provisória é lícita (art. 300, § 1º, do CPC), desde que a parte possa efetivamente prestar a garantia e caso se vislumbre a possibilidade de ocorrer prejuízos à parte adversa por ocasião do cumprimento da decisão. Mostra-se inadequada a exigência de depósito judicial para suspensão de descontos de empréstimo consignado, quando levada a efeito em desfavor de pessoa detentora de benefício de prestação continuada e se improváveis os prejuízos à parte adversa.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2125609-19.2023.8.13 .0000 1.0000.23.212559-1/001, Relator.:
Des .
(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

No tocante à multa cominatória, não se verifica desproporcionalidade manifesta. A fixação em R$200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, é medida que visa assegurar a efetividade da ordem judicial.

Por fim, não há que se falar em aplicação da multa por evento, pois embora os descontos sejam mensais, a inobservância da obrigação pode se configurar diariamente, já que as providências para a suspensão dos descontos podem ser tomadas a qualquer momento pelo banco, de modo que a cada dia sem o devido cancelamento, o requerido descumprirá o comando judicial, o que faz incidir a multa.

Diante desse quadro, a decisão recorrida encontra-se bem fundamentada, em consonância com os princípios da proteção ao consumidor, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade
, de modo que n
ão se verificam motivos jurídicos suficientes para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025